Tribunal: TJSP
Processo: 1007395-32.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material verificado. Publicação do resultado do Acórdão que constou acolhimento parcial do recurso. Tira de julgamento e publicação no DJE que indicam o acolhimento integral do recurso de apelação dos autores. Recurso acolhido integralmente que implica majoração dos danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 para cada um dos requerentes. Equivoco sanado. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material verificado. Publicação do resultado do Acórdão que constou acolhimento parcial do recurso. Tira de julgamento e publicação no DJE que indicam o acolhimento integral do recurso de apelação dos autores. Recurso acolhido integralmente que implica majoração dos danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 para cada um dos requerentes. Equivoco sanado. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1007395-32.2019.8.26.0011/50000, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes RUI JOSÉ
COVATTI e MARTA LORETO PELÁEZ COVATTI, é embargado
AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos, com efeito modificativo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007395-32.2019.8.26.0011/50000 SÃO PAULO 2/3
VOTO N.: 44751
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1007395-32.2019.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGTES: RUI JOSÉ COVATTI E MARTA LORETO PELÁEZ
COVATTI
EMBARGADO: AMERICAN AIRLINES INC
Embargos de declaração. Erro material verificado.
Publicação do resultado do Acórdão que constou
acolhimento parcial do recurso. Tira de julgamento
e publicação no DJE que indicam o acolhimento
integral do recurso de apelação dos autores.
Recurso acolhido integralmente que implica
majoração dos danos morais ao patamar de R$
20.000,00 para cada um dos requerentes. Equivoco
sanado.
Embargos
acolhidos,
com
efeitos
modificativos.
Rui José Covatti e outro opõem estes declaratórios contra
o v. Acórdão de fls. 206/216, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação por eles interposto. Os embargantes suscitam a existência de erro
material no Acórdão publicado, haja vista que o recurso foi acolhido
integralmente pela Turma Julgadora.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento. Explica-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007395-32.2019.8.26.0011/50000 SÃO PAULO 3/3
De fato, verifica-se a existência de erro material na
publicação do v. Acórdão de fls. 206/216, em que constou o provimento
parcial do recurso dos autores.
Como alegado pelos embargantes, tanto a tira de
julgamento como o resultado do julgamento publicado no DJE indicam que,
quando da sessão de julgamento, houve provimento integral do recurso de
apelação, com o acolhimento da pretensão de majoração dos danos morais ao
patamar de R$ 20.000,00, para cada um dos requerentes [fls. 205 e 09].
Ademais, no v. Acórdão ainda constou equivocadamente a
ausência de realização de sustentação oral por parte do advogado [fls. 206].
Assim, diante das informações apresentadas e verificada a
existência do erro material apontado, acolhem-se os declaratórios, para sanar
o referido equívoco, devendo do v. Acórdão constar o acolhimento integral
do recurso de apelação dos autores, com a majoração dos danos morais ao
patamar de R$ 20.000,00, para cada um dos requerentes.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios,
com efeitos modificativos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica